Tribunal: TJMT
Processo: 1008666-83.2020.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008666-83.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDER LINCOLN FORTE - CPF: 057.692.778-31 (APELANTE), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

EDER LINCOLN FORTE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
Indenização por Perdas e Danos
– EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – AQUISIÇÃO POSTERIOR DAS TERRAS – PEDIDO DE INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA POSTERIOR À AQUISIÇÃO – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE DE COBRAR INDENIZAÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

No caso dos autos, diversamente do entendimento fixado no
recurso repetitivo do STJ – Tema
1004 – Resp nº 1.750.660/SC
,
e de acordo com as alegações da parte recorrente, a rede particular de energia elétrica fora construída em meados da década de 1.990 e se tornou usufrutuário vitalício do imóvel no ano de 2.000, tendo a concessionária de energia requerido a sua incorporação só no ano de 2017, ou seja,
após a aquisição do imóvel
.

Nesse passo, não há que ser reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

EDER LINCOLN FORTE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDER LINCOLN FORTE
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Perdas e Danos
ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
a qual julgou extinto o processo sem julgamento do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC/15, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, incisos I a IV, do CPC/15 (ID 100104969).

Em suas razões recursais (ID 100104971), aduz a parte apelante que a sentença do juízo
a quo
merece ser totalmente reformada,

uma vez que o juiz entendeu que o fato de ser o adquirente da área rural onde se encontra a rede particular e tendo esta sido custeada pelo então alienante afastaria sua legitimidade
ad causam
, supostamente fazendo incidir a regra de que ninguém poderia vir a juízo pleitear, em nome próprio, direito alheio.

Assevera que, na ocisão, sendo usufrutuário do imóvel, possui legitimidade ativa para demandar em juízo requerendo a incorporação da rede particular e o ressarcimento do valor gasto, sob pena de nítido enriquecimento ilícito da apelada.

Aduz que adquiriu o imóvel rural onde se encontra a rede particular custeada pelo então alienante, de modo que todas as benfeitorias nele constantes, diante de sua natureza de acessoriedade, seguem o bem principal.

Defende que a decisão recorrida está em completa dissonância com a jurisprudência de nosso STJ, no sentido de que “o novo proprietário de imóvel rural sub-roga-se em todos os direitos do proprietário original, inclusive no direito à eventual indenização”.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que reconhecida a legitimidade ativa do apelante e

determinando que a demanda seja reenviada à origem para seguimento da instrução e enfrentamento do mérito.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 100104977).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1008666-83.2020.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE:

EDER LINCOLN FORTE

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 100104484) que a parte autora, na qualidade de usufrutuário, e titular da Unidade Consumidora nº 6/113104-4, requereu o ressarcimento da construção da rede de eletrificação rural, com extensão aproximada de 4.100m, confeccionada e custeada pelo proprietário antecessor do requerente, nos idos da década de 1990.

Afirmou que, de acordo com a

documentação juntada, houve vultoso dispêndio de valores para a confecção da rede particular sucedida pelo autor, bem como para sua manutenção durante todos esses anos.

Sustentou que a rede elétrica ainda não havia sido, de direito, incorporada ao patrimônio da requerida, e que em 26/03/2017 houve investida para tentar obter sua “doação” através de um “Contrato de Incorporação de Redes Particulares”, recusado pelo autor e, malgrado as tentativas para solução amigável do problema, não lhe restou outro caminho senão o judiciário, apto a forçar o cumprimento da obrigação de incorporação da rede e sua consequente indenização, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
Dr. Renan Carlos Leão Pereira do Nascimento
julgou extinto o processo sem julgamento do mérito
, reconhecendo a ilegitimidade ativa da parte autora, uma vez que, o mesmo confirmou em sua petição inicial que a construção da rede foi custeada por terceiro.

Inconformada, recorre a parte requerente.

Pois bem.

In casu
, cumpre verificar se o autor tem legitimidade ativa para o ressarcimento da quantia despendida pelo seu antecessor com a construção da rede de energia elétrica que beneficiou sua propriedade.

Defende a parte apelante que, adquirindo o imóvel rural, todas as benfeitorias nele constante, tal como a rede particular custeada pelo então alienante, seguem o bem principal, diante da sua natureza acessória, bem como que a jurisprudência do STJ, permite que o novo proprietário de imóvel rural sub-roga-se em todos os direitos do proprietário original, inclusive no direito à eventual indenização.

Neste caso, tendo a concessionária de energia, prestadora de serviço público, solicitado a incorporação da rede particular de eletrificação rural sem a devida contraprestação (desapropriação indireta), é passível de indenização sob pena de lesão ao direito de propriedade.

Assim, consolidou-se em
recurso repetitivo
o entendimento no Superior Tribunal de Justiça,
Tema 1004 – Resp nº 1.750.660/SC
, de que
“caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação

do

preço do bem.

Assim, devem ser negados pleitos indenizatórios por limitações administrativas, quando estas são anteriores à aquisição do imóvel, buscando o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu”
.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. AQUISIÇÃO POSTERIOR. INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. [...]
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência de que, caso a aquisição do bem tenha sido realizada quando existentes restrições no imóvel, fica subentendido que a situação foi considerada na fixação do preço do bem. Assim, devem ser negados pleitos indenizatórios por limitações administrativas, quando estas são anteriores à aquisição do imóvel, buscando o ressarcimento de prejuízo que a parte evidentemente não sofreu.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl no REsp 1.533.984/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.3.2017; AgRg no REsp 1.564.879/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27.5.2016; AgRg no Ag 1.103.185/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23.6.2009; EREsp 254.246/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Primeira Seção, DJ 12.3.2007; REsp 1.168.632/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.7.2010.

3. Recurso Especial provido.”
(REsp 1700356/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017) (g.n.)

“RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. APOSSAMENTO ADMINISTRATIVO ANTERIOR À ALIENAÇÃO. INDENIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. DESCABIMENTO DE PRETENSÃO FUNDADA EM CESSÃO DE DIREITOS E SUB-ROGAÇÃO
. ARTS. 286, 290, 346, 347, 349, 884, CAPUT, E 927 DO CÓDIGO CIVIL. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA MORALIDADE E DA PROIBIÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 31 DO DECRETO-LEI 3.365/1941. PRECEDENTES DA PRIMEIRA SEÇÃO E DA PRIMEIRA E SEGUNDA TURMAS DO STJ. JURISPRUDÊNCIA INERCIAL. ARTS. 926, CAPUT, E 927, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

[...]

DEFINIÇÃO DA TESE REPETITIVA 17. Diante do exposto, quem adquire imóvel após apossamento administrativo não pode, em nome próprio, por lhe faltar legitimidade ativa e interesse de agir, cobrar indenização.

18. Na linha do julgado recente desta Primeira Seção (AgInt nos EREsp 1.533.984/SC, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 22.6.2018), propõe-se a fixação da seguinte tese: "Reconhecida a incidência do princípio da boa-fé objetiva em ação de desapropriação indireta, se a aquisição do bem ou de direitos sobre ele ocorrer quando já existente restrição administrativa, fica subentendido que tal ônus foi considerado na fixação do preço.

Nesses casos, o adquirente não faz jus a qualquer indenização do órgão expropriante por eventual apossamento anterior. Excetuam-se da tese hipóteses em que patente a boa-fé objetiva do sucessor, como em situações de negócio jurídico gratuito ou de vulnerabilidade econômica do adquirente." RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 19. Conforme o acórdão recorrido, "a transmissão originária, às autoras, ocorreu por doação do imóvel de matrícula n. 5988, em 12 de maio de 1982 (fls. 22-26), da qual resultaram os desmembramentos e matrículas que justificam o manejo da presente ação. De outro lado, a perícia foi clara ao responder indagação formulada por ambas as partes, e também pelo juízo, a respeito do momento em que se deu o apossamento administrativo, o que fez nos seguintes termos: 'A data do apossamento é 13.05.1981'" (fls. 197-198, e-STJ). 20. No caso, o imóvel foi recebido por doação, um ano após o apossamento, e as recorrentes são sujeito vulnerável, fazendo jus ao benefício da justiça gratuita (fl. 37, e-STJ), o que evidencia boa-fé objetiva e atrai a exceção prevista na tese apresentada.

21. Devem os autos baixar à origem, para que, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, dê-se prosseguimento ao julgamento.

CONCLUSÃO 22. Recurso Especial provido, sob o rito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, determinando-se a devolução dos autos à origem para que, afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, se prossiga no julgamento.”
(REsp 1750660/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 11/05/2021)

No caso dos autos, diversamente do entendimento fixado no
recurso repetitivo,
e de acordo com as alegações da parte recorrente, a rede particular de energia elétrica fora construída em meados da década de 1.990 e se tornou usufrutuário vitalício do imóvel onde se encontra a rede de energia elétrica no ano de 2.000, conforme se extrai da matrícula no ID 100104486, tendo a concessionária de energia requerido a sua incorporação só no ano de 2017, ou seja,
após a aquisição do imóvel.

Nesse passo, não há que ser reconhecida sua legitimidade ativa para pleitear a indenização pretendida, motivo pelo qual deve ser anulada a sentença, com o retorno dos autos para regular processamento do feito.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular o ato sentencial

e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para o seu regular processamento
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021